Tribunal: TJDFT
Processo: 0014100-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. FALTA DE CAUTELA DA VÍTIMA. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Serão nulos os negócios jurídicos quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto ou quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito, não estando sujeitos à confirmação, nem convalescendo pelo decurso do tempo (166, II e III, e 169, ambos do Código Civil)
2. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e, por conseguinte, a regularidade da compra e venda de veículo, sobre o qual pairam incertezas acerca de sua origem, ainda mais quando se tem notícias que a transação pode ter sido realizada mediante fraude.
3. Os elementos juntados aos autos convergem no sentido de que a parte não zelou pela formalidade e documentação de seus atos. Assim, imperioso atentar que a nulidade é a sanção imposta ao ato jurídico que contenha defeito irremediável sobre elemento essencial, o que acarreta a privação dos efeitos que dele decorreriam, não havendo falar, desta forma, em regularidade da negociação.
4. Apelação conhecida e não provida.